Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUBSUMA AO CRITÉRIO DA DPDF. CONCESSÃO DEVIDA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o apelante comprovado renda mensal condizente ao critério de hipossuficiência de 05 salários-mínimos mensais fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resol. 140/15 art. 1o), a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. Não retroage o efeito da justiça gratuita que só vale a partir de sua concessão.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.